Tribunal: TJBA
Processo: 8013000-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013000-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: KELVY LIMA DE SANTANA MACIEL e outros Advogado(s): SILAS FERNANDES DOS SANTOS OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ - BA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INDIVÍDUO CUSTODIADO POR MAIS DE VINTE DIAS. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE CONSTATADA. WRIT CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA COM CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, I, II, IV E V, CPP). 1. O paciente foi preso em flagrante no dia 23 de fevereiro de 2025. No dia 26/02/2025 foi realizada audiência de custódia e, em que pese, o representante do Ministério Público local tenha solicitado a conversão da custódia em preventiva, o juiz não se manifestou sobre tal requerimento, uma vez que pendia a apresentação do Laudo de Exame de Lesões Corporais, o qual foi colacionado aos autos na mesma data. Após a juntada do referido Laudo, foi realizada nova audiência de custódia para 07 de março de 2025 oportunidade em que, mais uma vez, o magistrado singular deixou de apreciar a questão relativa à situação prisional do paciente. 2.Tal contexto permite concluir que inexistiu título válido para respaldar a custódia cautelar do paciente, o qual, mesmo após passados mais de vinte dias de segregação, permaneceu em tal condição unicamente em virtude de prisão em flagrante, a qual é caracterizada por sua precariedade sem a devida homologação judicial e respectiva convolação em prisão preventiva. 3. Por inexistir título que respalde a prisão do paciente e diante da violação ao que dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, a manutenção da decisão liminar que determinou o relaxamento prisional com aplicação de medidas cautelares diversas em favor do paciente (art. 319, incisos I, II, IV e V do CPP) é de rigor. WRIT CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA COM CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, I, II, IV E V, CPP). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8013000-42.2025.8.05.0000, no bojo do qual figura como impetrante SILAS FERNANDES DOS SANTOS OLIVEIRA, como paciente, KELVY LIMA DE SANTANA MACIEL e, como autoridade coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE UBATÃ/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o habeas corpus e, confirmar a decisão de liminar de ID 78974137 para conceder, em definitivo, a ordem vindicada em favor de KELVY LIMA DE SANTANA MACIEL com a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I, II, IV e V do CPP em seu favor. 06